Tribunal: TJES
Processo: 5004671-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004671-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/11/2022. - Acompanhar o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004671-16.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
GRAVADA:
CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
n. 5014566-26.2022.8.08.0024
, ajuizada por
CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA.

A r. decisão recorrida, constante no id. 2680656, concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou à ora agravante que autorizasse, cobrisse ou custeasse os procedimentos indicados pelo médico especialista em favor da agravada, quais sejam:
(i)
Dermolipectomia para correção de abdome em avental (TUSS 30101271);
(ii)
Diáteses de músculo retos-abdominais - tratamento cirúrgico (TUSS 31009050);
(iii)
Reconstrução da mama com próteses e/ou expansor (TUSS 30602262-2x, AMB 54140056 - X2); e
(iv)
Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia (TUSS - 30101271), a serem realizados em rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

Em suas
razões recursais
, contidas no id. 2680648, a agravante argumenta que a concessão da tutela provisória foi indevida, posto que os procedimentos pleiteados não têm caráter de urgência e têm finalidade meramente estética. Indica, ainda, que autorizou os procedimentos cirúrgicos de “dermolipectomia para correção de abdome em avental” e “diáteses de músculo retosabdominais - tratamento cirúrgico”, mas os procedimentos de “reconstrução da mama com próteses e/ou expansor” e “dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia”, não possuem cobertura pelo rol taxativo da ANS. Por fim, alega que os procedimentos foram requeridos por médico particular que não integra a rede do plano de saúde.

À vista disso, pugnou pela reforma da r. decisão combatida.

Pois bem. Antes de apreciar as alegações recursais, é necessário realizar um
breve resumo da demanda de origem
.

A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer relatando que:
(i)
é assegurada pelo plano de saúde da agravante;
(ii)
foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) em fevereiro de 2020, em razão da obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso; e
(iii)
emagreceu 45 Kg (quarenta e cinco quilos) em decorrência do procedimento, o que causou excesso de pele, flacidez, lipodistrofia, diástase do músculo reto abdominal e problemas de ordem psicológica.

Prosseguiu narrando que, para a continuidade do tratamento, o médico Dr. Reinaldo Matida Shiguihara (CRM n. 79.324) solicitou com urgência a autorização dos seguintes procedimentos:
(i)
Dermolipectomia para correção de abdome em avental;
(ii)
Diáteses de músculo retos-abdominais - tratamento cirúrgico;
(iii)
Reconstrução da mama com próteses e/ou expansor; e
(iv)
Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia.

Acrescenta ainda que:
(i)
no momento da solicitação administrativa, foi pedido que ela se consultasse com um médico credenciado, o que foi feito;
(ii)
quando da consulta, o profissional credenciado informou que todos os procedimentos foram negados pois não constam no Rol da ANS;
(iii)
até aquele momento não teria recebido uma negativa formal.

O caso em exame encontra-se atingido pelo tema repetitivo n. 1.069 do c. Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia:
definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”

Por unanimidade, determinou-se a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
. [...]

(ProAfR no REsp n. 1.870.834/SP, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 06/10/2020, DJe: 09/10/2020)

Desse modo, ante a referida decisão e a própria limitação do efeito devolutivo no presente agravo, somente pode ser avaliada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Sendo assim, passo a averiguar a sua presença no caso em exame.

Alega a agravante que a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
merece reforma porque os procedimentos foram requeridos por médico não credenciado ao plano de saúde.

Sobre o ponto, notemos o que diz o inc. VI do art. 2º da Resolução n. 08 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU, de 3 de novembro de 1998, a qual dispõe sobre mecanismos de regulação nos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde.

Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão
vedados
:

[...]

VI -
negar autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora
. (Redação dada pela Resolução CONSU nº 15, de 1999).

Para além disso, a agravada indicou, em sua petição inicial, que após solicitação da agravante, compareceu a uma consulta com médico credenciado, o qual teria declarado que os procedimentos foram negados por não constarem no rol da ANS. Vejamos as palavras da agravada:

“Diante de taxativa indicação médica e solicitação de internação, a Requerente submeteu à análise da Requerida os laudos médicos, via e-mail em 25/03/2022, para concretização das referidas intervenções cirúrgicas de caráter não estético.

Além disso, no momento da solicitação administrativa, solicitado que a Requerente
comparecesse em uma consulta com médico credenciado, o que foi devidamente feito – protocolo nº 357391202220328775767.

Ocorre que, no momento da consulta médica, o profissional credenciado, informou que todos os procedimentos foram negados pois não constam no Rol da ANS
. Porém, até o presente momento a Requerida não enviou uma negativa formal.” (id. 2680655)

Ademais, a própria agravada declarou que deseja realizar os procedimentos com médico credenciado e em hospital credenciado, consoante o
e-mail
de id. 2680655, e o d. Juízo
a quo
determinou expressamente, ao deferir a tutela de urgência, que o procedimento seja realizado na rede credenciada. Notemos:

“[...] Dito isso, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida e DETERMINO que a ré UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ: 27.578.434/0001-20), [...], autorize/cubra/custeie os procedimentos indicados pelo médico especialista (laudo id 14069472), quais sejam: [...],
a serem realizados em rede credenciada pela requerida
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ) [...]” (id. 2680656)

Superada essa questão, passemos à apreciação da próxima tese.

Alega a agravante que autorizou os procedimentos cirúrgicos de “dermolipectomia para correção de abdome em avental” e “diáteses de músculo retosabdominais - tratamento cirúrgico”, mas os procedimentos de “reconstrução da mama com próteses e/ou expansor” e “dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia” não possuem cobertura pelo rol taxativo da ANS.

Entretanto, é sabido que o aludido rol é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta c. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, uma vez que os laudos médicos apresentados no ID's 2499526 e 2499527 comprovam que a recorrida sofre com longo histórico de transtorno afetivo bipolar, com diversas internações psiquiátricas, sendo necessária a sua imediata submissão às sessão de ECT (Eletroconvulsoterapia).
3. Ademais, a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entediamento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
. 4. Da mesma forma, não se sustenta a tese de exclusão contratual da cobertura para o tratamento pretendido pela agravada,
uma vez que tal exclusão faz menção aos procedimentos não previstos no rol da ANS, que por sua vez, como dito alhures, possui natureza meramente exemplificativa.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR – URGÊNCIA DEMONSTRADA – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos. Precedentes. 2. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, estabelecidas as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde limitar as opções terapêuticas ou os procedimentos necessários para o tratamento das enfermidades cobertas.
3. Não afigura-se razoável que o plano de saúde decida qual tratamento ou medicamento apresenta-se mais adequado e eficaz ao paciente, análise essa que só pode ser corretamente realizada pelo médico que o acompanha. 4. O relatório médico de fl. 168 evidencia a urgência para o fornecimento do medicamento prescrito, não constituindo óbice para a concessão da medida liminar o risco de irreversibilidade da medida, tal como sustentado pela agravante, haja vista que, conforme já decidiu esse. e. Tribunal ¿acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão.¿ (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159008156, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08⁄03⁄2016, Data da Publicação no Diário: 14⁄03⁄2016). 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 024169015351, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,j. 20/06/2017, p. 23/06/2017)

Realço que o decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP
, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil. Nessa linha, notemos o precedente emanado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie ocusteio do tratamento do qual o autor necessita.Tratamento para autismo. Insurgência da requerida.Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados.Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete.Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde.Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos.Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929
, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais.
Agravo não provido. (TJSP, N. 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: EDSON LUIZ DE QUEIROZ, 9ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2022)

No mais, a não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional após a interposição do presente recurso, com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022 e “
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar
”.

Em que pese não constem no rol da ANS, o médico que solicitou os procedimentos em questão – ao menos pela primeira vez –, justificou a sua pertinência, inclusive destacando que não têm finalidade meramente estética e têm caráter de urgente. Consideremos o seguinte trecho do laudo:

“[...] Paciente Cristiane Dos Santos Ferreira submetida a gastroplastia (Bypass) para obesidade mórbida em 04/02/2020, com grande perda ponderal de 45Kg [...], evoluiu com abdome em avental, ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em tórax superior e região lombar, região sacral, glúteos, região branquial, crural e coxas bilateralmente, blefarocalazo com hipertrofia de bolsas palpebrais.

A grande perda ponderal promovida pela cirurgia bariátrica acarretou as seguintes sequelas:

1.
Flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo
e eventuais celulites em regiões que existem dobras cutâneas [...];

2. Relata
dificuldade em realizar higiene e asseio
, consequentemente reclama de [...]
sudorese excessiva e atritos cutâneos
, com uso constante e necessário de cremes, pomadas, antissépticos e desodorantes corporais;

3. Apresenta acompanhamento psicológico [...]. Relatou também
perda de interesse de convívio social, baixa autoestima e insatisfação pessoal devido ao dimorfismo corporal
determinado pela perda ponderal pós cirurgia. Refere que as condições acima descritas comprometem a integração social, convívio íntimo e laboral.

4. Relata perda de feminilidade devido a
atrofia glandular mamária associada a ptose dermocutânea importante e assimétrica das mamas
.

Por todas as condições acima descritas, a Sra. Cristiane Dos Santos Ferreira necessita
urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas
, em complementação ao procedimento de gastroplastia para obesidade [...], visando o bem estar físico e psíquico da paciente. (O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de
inesperados desfechos fatídicos, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica.
Salientamos que os pacientes com obesidade mórbida obtém melhoras significativas de saúde após o procedimento da gastroplastia, porém ressaltamos que as
cirurgias reparadoras não estéticas devem ser conjuntamente consideradas como parte do processo de restabelecimento da saúde integral do paciente
, este que por muitos anos sofrera com a dificuldade de inserção na sociedade e neste momento está infeliz, deprimida e sofre com as consequências da resolução da obesidade, citadas acima como
distrofias cutâneas não estéticas e excesso de pele generalizado com repercussões dermatológicas
). (id. 2680655)

Reiterando os impactos psicológicos da condição física da agravada, também destacando o caráter urgente de sua correção, assim se manifestou a psicóloga em laudo:

“[...] Devido a perda ponderal pelo tratamento de obesidade, evoluiu com excesso de flacidez cutânea e lipodistrofia em diversas partes do corpo.

O excesso de pele acarretou alguns sofrimentos à paciente, interferindo em sua autoestima e na forma como vê o seu corpo, dificultando que se beneficie do emagrecimento e impactando negativamente em sua autoestima.

Além disso, do ponto de vista físico, refere se incomodar com atrito de peles, sudorese excessiva e odor, causados pelo excesso de peles.

[...]

Cristiane se queixa dos incômodos físicos causados pelo excesso de peles, refere que mesmo no calor se cobre inteiramente, se esconde atrás de suas vestes, usando cintas de compressão por baixo de suas roupas largas, evitar frequentar locais em que necessita usar trajes de banho, devido o constrangimento, refere também que os olhares das pessoas para seu corpo e seus excessos a constrange e a impede de se amar.

[...]

Não se sente segura para se relacionar afeitava e sexualmente [...].

Relata o grande desejo de conseguir finalmente concluir o tratamento de obesidade, corrigindo os excessos que há em seu corpo.

[...]

Vale ressaltar que
a insegurança, constrangimento, bem como as limitações pessoais e sociais que o excesso de pele tem causado, justificam e intensificam a importância da realização da cirurgia plástica reparadora com urgência, para que a avaliada consiga concluir o seu tratamento de obesidade e se beneficiar do emagrecimento por completo
.

[...]

Diante do exposto, considero Cristiane dos Santos Ferreira, do ponto de vista psicológico, APTA para realizar as cirurgias propostas, sem graves riscos emocionais e que este procedimento será benéfico para a melhora de sua qualidade de vida física, mental e social.” (id. 14069474)

Levando tudo isso em consideração, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, mostra-se indevida a negativa de cobertura efetivada pela agravante, devendo ser mantida a r. decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, por essa ter demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Friso, por fim, que a realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da
reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
, se:

I - a sentença lhe for
desfavorável
;

[...]

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
.

Por tudo isso,
CONHEÇO o recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS –
NEGATIVA DE COBERTURA
PELO
PLANO DE SAÚDE –
ALEGADA TAXATIVIDADE DO
ROL DA ANS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer relatando que: (i) é assegurada pelo plano de saúde da agravante; (ii) foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão da obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso; e (iii) emagreceu 45 Kg (quarenta e cinco quilos) em decorrência do procedimento, o que causou excesso de pele, flacidez, lipodistrofia, diástase do músculo reto abdominal e problemas de ordem psicológica;

2.
Ante a negativa da cobertura, o d. Juízo de origem determinou liminarmente a realização dos seguintes procedimentos, sob pena de multa: (i) Dermolipectomia para correção de abdome em avental; (ii) Diáteses de músculo retos-abdominais – tratamento cirúrgico; (iii) Reconstrução da mama com próteses e/ou expansor; e (iv) Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia;

3.
O caso em exame encontra-se atingido pelo
Tema Repetitivo n. 1.069
, a ser decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos no REsp n. 1.870.834/SP, cuja controvérsia é a seguinte: “
Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
”. Naqueles autos, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (ProAfR no REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 06/10/2020, DJe: 09/10/2020);

2.
Alega a agravante que a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
merece reforma porque os procedimentos foram requeridos por médico não credenciado ao plano de saúde. A tese não merece acolhida porque:

2.1.
A Resolução n. 08, do Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU, de 3 de novembro de 1998, estabelece que “
Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: [...] VI - negar autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora. (Redação dada pela Resolução CONSU nº 15, de 1999)
”;

2.2.
O d. Juízo
a quo
determinou expressamente, ao deferir a tutela de urgência, que o procedimento seja realizado na rede credenciada;

3.
Aduz a agravante que os procedimentos de “reconstrução da mama com próteses e/ou expansor” e “dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia” não possuem cobertura pelo rol taxativo da ANS;

3.1
.
É sabido que o aludido rol é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. Precedentes;

3.2.
O decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil. Precedente;

3.3.
A não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional após a interposição do presente recurso, com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022;

3.4.
Em que pese não constem no rol da ANS, o médico que solicitou os procedimentos em questão justificou a sua pertinência, inclusive destacando que não têm finalidade meramente estética e têm caráter de urgente. Reiterando os impactos psicológicos da condição física da agravada, também ressaltando o caráter urgente de sua correção, manifestou-se psicóloga em laudo;

4.
Mostrou-se indevida a negativa de cobertura efetivada pela agravante, devendo ser mantida a r. decisão de origem;

5.
A realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço (CPC, art. 302, inc. I, parágrafo único);

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.